Tribunal: TJMT
Processo: 1020284-58.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020284-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONALDO NOBREGA DA SILVA - CPF: 620.889.631-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão que fixou a fração de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime, aplicável à totalidade das penas por tráfico de drogas em execução, após reconhecimento de reincidência específica.

2. Fatos relevantes:
(i)
unificação das penas, totalizando 21 anos e 06 meses de reclusão, todas pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006);
(ii)
decisão que reconheceu a reincidência específica e aplicou a fração de 60% para todos os delitos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
aplicação de frações distintas conforme a época das condenações;
(ii)
aplicação da fração de 40% às condenações anteriores à reincidência específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração de 60% à totalidade das penas unificadas, em razão da reincidência específica por crime equiparado a hediondo, configura excesso de execução e violação ao princípio da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência, por ser circunstância de caráter pessoal, incide sobre o somatório das penas unificadas, repercutindo no cálculo dos benefícios executórios.

6. A fração de 3/5 (ou 60%) para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente às condenações por crimes hediondos ou equiparados, independentemente da primariedade do agente à época de cada delito.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a condição pessoal de reincidente, reconhecida na unificação das penas, repercute sobre todas as condenações da mesma natureza.

8. Não há ilegalidade na adoção da fração de 60% para progressão de regime em razão da reincidência específica em crime equiparado a hediondo, mesmo quando a primeira condenação tenha ocorrido em momento anterior à configuração da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 111 e art. 112; CP, art. 33; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 307.180/RS; AgRg no AREsp 1.329.950/MS; AgRg no HC 616.696/SP; AgRg no HC 761.742/RS; STF, HC 236.298-AgR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto pela
Defensoria Pública
em favor do reeducando
Ronaldo Nóbrega da Silva
, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0008363-25.2016.8.11.0004, que determinou a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas equiparadas hediondas em execução (id. 294752890 – pp. 104/105).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a imposição de fração única de 60% para progressão de regime desconsidera a individualização da pena, ao aplicar a condição de reincidência específica a condenações pretéritas, configurando excesso de execução. Requer, assim, a aplicação de cálculo diferenciado para cada condenação, especialmente a fração de 2/5 (quarenta por cento) às primeiras condenações por tráfico de drogas, anteriores à configuração da reincidência específica (id. 294752875).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão que aplicou a fração de 60%, ao argumento de que a reincidência específica, uma vez caracterizada, deve incidir sobre a totalidade das penas hediondas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (id. 294752881).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 296736887).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, atualmente o agravante
Ronaldo Nóbrega da Silva
cumpre à pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
, cujo montante provém das seguintes guias de execução penal:

Guia de execução penal 1
:
Processo n. 0001736-43.2014.8.11.0014

Origem: Segunda Vara Criminal da Comarca de Poxoréu

Pena: 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Data do fato: 22/novembro/2014

Data da sentença: 22/novembro/2017

Data do Trânsito em julgado: 09/fevereiro/2021

Guia de execução penal 2
:
Processo n. 0004066-09.2015.8.11.0004

Origem: Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças

Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Data do fato: 08/abril/2015

Data da sentença: 21/outubro/2015

Data do Trânsito em julgado: 02/agosto/2018

Guia de execução penal 3
:
Processo n. 0007751-53.2017.8.11.0004

Origem: Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças

Pena: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Data do fato: 24/abril/2017

Data da sentença: 22/setembro/2017

Data do Trânsito em julgado: 04/junho/2018

Guia de execução penal 4
:
Processo n. 1013973-90.2023.8.11.0042

Origem: Nova Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

Pena: 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Data do fato: 20/julho/2023

Data da sentença: 29/fevereiro/2024

Data do Trânsito em julgado: 03/setembro/2024

No curso da execução, o Juízo
a quo
reconheceu a reincidência do agravante e
determinou a alteração das frações destinadas à concessão dos benefícios executórios, consoante abaixo destacado:

“
A soma das penas resulta em um total de 21 anos e 06 meses de reclusão e, ainda, o saldo remanescente de 10 anos, 11 meses e 16 dias de pena a ser cumprida. Não há hipótese de concurso formal ou continuidade delitiva entre os crimes, uma vez que as condutas ocorreram em momentos distintos e com autonomia fática e jurídica.

O art. 111 da Lei de Execução Penal dispõe que, havendo condenações sucessivas, deve-se proceder à soma das penas para fins de execução unificada. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, havendo múltiplas condenações definitivas, o regime inicial ou de continuidade da execução será aquele resultante da unificação da pena total, com observância das frações do art. 33 do Código Penal e da natureza dos crimes.

Registra-se, ainda, que todas as condenações referem-se ao delito de tráfico de drogas, considerado crime equiparado a hediondo. A existência de reincidência específica em uma das condenações implica a aplicação das frações mais gravosas previstas no art. 112 da LEP para benefícios como progressão de regime e livramento condicional, na totalidade das penas hediondas impostas.

A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Ante o exposto, com fundamento no art. 111 da Lei de Execução Penal, procedo à soma e unificação das penas impostas ao apenado RONALDO NÓBREGA DA SILVA, conforme guia e cálculo constantes nos autos, fixando o cumprimento da pena em regime fechado, em continuidade da execução da pena unificada.

Proceda-se à imediata retificação do memorial de pena, de modo a aplicar o percentual de 60% na totalidade das penas hediondas impostas
” (id. 294752890 – pp. 104/105).

Inconformado,
Ronaldo Nóbrega da Silva
interpôs o presente agravo em execução penal, cujos termos passo a apreciar.

Nas

razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a imposição de fração única de 60% para progressão de regime desconsidera a individualização da pena, ao aplicar a condição de reincidência específica a condenações pretéritas, configurando excesso de execução. Requer, assim, a aplicação de cálculo diferenciado para cada condenação, especialmente a fração de 2/5 (quarenta por cento) às primeiras condenações por tráfico de drogas, anteriores à configuração da reincidência específica (id. 294752875).

O recurso não comporta provimento.

Ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou sólida jurisprudência no sentido de que a reincidência é condição de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução penal e se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios (STJ, HC n. 307.180/RS, AgRg no AREsp n. 1.329.950/MS e AgRg no HC n. 616.696/SP).

Não por outro motivo, a Corte da Cidadania assevera que, embora não caiba ao Juízo da Execução Penal reavaliar a sentença condenatória, “[...]
quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
” (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

A compreensão se fundamenta no fato de que a reincidência se relaciona à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, razão pela qual deve acompanhá-lo por toda execução penal.

Na espécie, o agravante é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, eis que registra condenações criminais anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Ou seja, ao receber a sua quarta condenação (autos - Processo n. 1013973-90.2023.8.11.0042) o agravante foi considerado reincidente, circunstância de caráter pessoal que, após a unificação das penas (art. 111 LEP), deve se estender às demais, pois, como dito anteriormente, a reincidência é condição de caráter pessoal que, uma vez adquirida pelo agente, passa a irradiar imediatamente sobre a totalidade da reprimenda, inclusive sobre as frações a serem adotadas para o cálculo de seus benefícios.

Assim, em observância às diretrizes jurisprudenciais atinentes à matéria, impõe-se a manutenção da fração de 60% (sessenta por cento) para o cálculo da progressão de regime em relação à totalidade das penas equiparadas hediondas em execução (id. 294752890 – pp. 104/105).

Para que não restem dúvidas, sublinhe-se que ao enfrentar a matéria, o próprio Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que “
a unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos
” (HC 236.298-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.09.2024).

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Ronaldo Nóbrega da Silva
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025